Tribunal: STF
Processo: RE 104272
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-12-17
Data de publicação: 1984-12-17

Ementa:
- HONORARIOS DE ADVOGADO. DESAPROPRIAÇÃO. A VERBA HONORARIA, EM
PROCESSO DE AÇÃO EXPROPRIATORIA, DEVE SER CALCULADA SOBRE A
DIFERENÇA ENTRE A OFERTA E A INDENIZAÇÃO FIXADA, AMBAS CORRIGIDAS
MONETARIAMENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.